Tribunal: STF
Processo: RE 1304820
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Dana Industrias Ltda, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. LEI Nº 13.670, DE 2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA. Não há ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que exclui da opção pela contribuição substitutiva pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, sendo que a irretratabilidade prevista no art. 9º, §13, da Lei nº 12.546, de 2011, opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV, LXXIII; 37 e 150, II e III, “b”, do texto constitucional.
    A parte recorrente alega que houve violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima, à isonomia, à moralidade, à boa-fé, à não surpresa e à anterioridade. 
    Aduz que a Lei nº 13.161/2015 ao determinar como “irretratável” a opção do contribuinte para todo o ano-calendário em que realizada a opção, consolidou o ato jurídico perfeito e consagrou o direito adquirido do contribuinte.
    Alegou, ainda, que deve ser garantido à parte recorrente o direito líquido e certo de recolher a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta até o término do ano-calendário 2018. 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Acerca do mérito, as contribuições sociais, caso dos autos, devem observar somente a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 195, §6º da CF/88, e não a anterioridade geral, prevista no art. 150, III, “b”, da CF/88, de modo que não há que se falar na violação ao citado dispositivo constitucional, nem aos princípios constitucionais suscitados.
    Ademais, esta Corte firmou precedente em sede de repercussão geral, que deu origem ao tema 1.109, cujo paradigma é o RE 1286672, pela ausência de repercussão geral da discussão em apreço. 
    Na oportunidade, decidiu-se pela incidência da Súmula 279/STF e pela inexistência de questão constitucional na discussão em testilha, concluindo-se, ainda, pela ausência de repercussão geral da matéria. Confira-se a ementa do acórdão proferido:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição sobre a folha de salários. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Contribuição substitutiva sobre a receita bruta. Artigos 7º e 8º da Lei nº 12.547/2011. Alterações da Lei nº 13.670/2018. Exclusão de determinadas atividades econômicas do regime substitutivo. Princípio da anterioridade. Ausência de afronta (art. 11 da Lei nº 13.670/18). Direito adquirido e ato jurídico perfeito. Irretratabilidade no exercício de 2018. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546, de 2011”. (RE 1286672 RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Dje 26/02/2021).
    Corroborando esse entendimento, tem-se o acórdão abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. REVOGAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.109). ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E IRRETROATIVIDADE: OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1285866 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 21/01/2021).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente